Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710590-54.2022.8.07.0001 APELANTE: ELIANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO ERIVAN DE ALBUQUERQUE APELADO: ANA PAULA NANTES BRAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eliane Rodrigues de Albuquerque e Francisco Erivan de Albuquerque (Id. 64719339) em face do v. Acórdão Id. 64253425. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora